Tribunal: STF
Processo: RE 1570127
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. NÃO REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 10.865/2004. EFICÁCIA SUSPENSA NA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/2017 E 794/2017. MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO CONVERTIDAS EM LEI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE COFINS-IMPORTAÇÃO. TEMA 1.047/STF. RE 1.178.310 EM REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GATT. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MEDIDAS PROVISÓRIAS 774/2017 E 794/2017. PERÍODOS DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL NÃO APLICÁVEL. COMPENSAÇÃO. 1. No julgamento do leading case RE 1.178.310/PR, Tema 1.047 (repercussão geral), ao decidir sobre o adicional de alíquota da COFINS-Importação previsto no § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; e II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não-cumulatividade. 2. Compete à Administração Pública a definição dos setores para os quais as contribuições do PIS/COFINS incidentes sobre a receita bruta serão exigidas de forma não-cumulativa 3. O fato de a legislação interna estabelecer a incidência da COFINS nas operações internas com alíquota diversa da prevista na importação não viola o preceito do tratado porque a materialidade das incidências é substancialmente distinta, assim como os contribuintes. 4. O adicional à COFINS-Importação não viola o princípio da isonomia, eis que todos os importadores estão submetidos às mesmas regras, tratando-se de mera política fiscal. 5. Considerando os critérios de extrafiscalidade, o acréscimo da alíquota visou igualar a situação das importadoras e das empresas nacionais que haviam sofrido aumento tributário em virtude da desoneração da folha de salários, consoante o art. 8º da Lei nº 12.546/2011. 6. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.437.172/RS, concluiu que a Cláusula do Tratamento Nacional não se aplica ao PIS/COFINS-Importação. 7. A Lei nº 13.161/2015 ao incluir o §13 ao art. 9º da Lei nº 12.546/2011, tornando facultativo o recolhimento da contribuição previdenciária (CPRB) sobre o faturamento/receita bruta em substituição à contribuição sobre a folha de pagamento, conferiu apenas opção ao contribuinte como alternativa para o cálculo do valor do tributo devido, não havendo que se falar, consequentemente, em revogação da norma anterior (que previu o adicional da COFINS-Importação – art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004). 8. Quanto ao argumento de que a restauração da eficácia do §21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004 pela MP 794/2017 implicaria em majoração de tributo sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, o que afastaria a exigência do adicional entre o período de 09/08/2017 até 06/11/2017, cabe consignar que tem prevalecido nesta c. Turma o entendimento de que a MP 794/2017 não criou e nem majorou tributo, mas apenas restabeleceu dispositivo legal que estava suspenso e que previa a cobrança. Precedente da 3ª Turma do TRF3 (ApCiv 5004779-11.2020.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal Luis Carlos Hiroki Muta, julgado em 13/10/2021). 9. Em síntese, não se aplica a majoração de alíquota prevista pelo §21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004 apenas quanto aos fatos geradores ocorridos nos períodos de 01/07/2017 a 08/08/2017 e de 07/12/2017 a 08/12/2017. Precedente da 3ª Turma do TRF3 (ApCiv 5004781-78.2020.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal Nery da Costa Junior, julgado em 23/09/2021). 10. O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4º, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. Deve ser observada a prescrição quinquenal. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP – Tema 265 dos recursos repetitivos). 11. A análise e exigência da documentação necessária, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8º da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996. 12. Em contrapartida, é descabida a restituição em espécie na via administrativa, consoante entendimento desta Terceira Turma, em exegese da Súmula 461 do STJ (O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado). 13. A inadmissibilidade da restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.420.691, alçado à sistemática da repercussão geral, no bojo do qual restou firmado entendimento no sentido de que não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal (Tese 1262). 14. Apelação da impetrante parcialmente provida” (fls. 17-19, e-doc. 88).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 105).



    2. A recorrente alega contrariados o art. 62, a al. c do inc. III do art. 150 e o § 6º do art. 195 da Constituição da República (e-doc. 112).



    Assevera que “a aplicação da anterioridade nonagesimal à COFINS-Importação tem previsão expressa no art. 195, §6º, CF” (fl. 8, e-doc. 112).



     



    Argumenta que “o v. Acórdão contraria princípios e dispositivos da Constituição Federal, quais sejam: (a) quanto à impossibilidade de o ICMS incidir sobre a ‘demanda ultrapassagem’: art. 155, II; e (b) quanto ao julgamento inadequado dos Embargos de Declaração: arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, e princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal formal, da ampla defesa e da necessária motivação das decisões judiciais” (fl. 3, e-doc. 399).



    Salienta que, “com a instituição da MP 774/17, deu-se a revogação do adicional da alíquota da COFINS-Importação, retirando, portanto, a cobrança de 1% estipulada na outrora vigente Lei nº 10.865/2004, art. 8º, §21. Após a não-conversão da Medida Provisória em Lei, houve a retomada da tributação tal como cobrada anteriormente, logo, reinserindo o percentual citado” (fls. 8-9, e-doc. 112).



    Sustenta que “a anterioridade nonagesimal deve ser respeitada, para que não seja o contribuinte vítima de uma quebra ao princípio da não-surpresa e à manutenção da segurança jurídica, podendo este ter o devido tempo necessário para um replanejamento logístico e financeiro que o permita arcar com a alteração sem ser prejudicado” (fl. 12, e-doc. 112).



    Ressalta “a necessidade de reforma do v. acórdão que contrariou o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal (artigo 150, III, ‘c’), para que seja reformado quanto ao período de não incidência do adicional à COFINS-Importação, de modo que passe a constar como indevida a sua cobrança entre 01/07/2017 e 06/11/2017” (fl. 12, e-doc. 112).



    Assinala que, “considerando (i) que não há repristinação automática ou presumida no ordenamento jurídico brasileiro, e constatando-se que há um vazio normativo em relação ao Adicional à COFINS-Importação, bem como que (ii) a matéria em discussão tem viés eminentemente constitucional, os argumentos ora apresentados devem ser analisados para o fim de afastar o adicional, sob pena de violação ao art. 62 da Constituição da República” (fl. 15, e-doc. 112).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “a fim de reformar v. acórdão recorrido, para que seja integralmente afastado o adicional sobre a COFINS-Importação a partir da vigência da MP 794/2017, por contrariedade ao artigo 62 da Constituição Federal, com a declaração do direito da Recorrente de compensar administrativamente os recolhimentos indevidos observado o prazo prescricional e recolhidos no seu curso, devidamente corrigidos pela Selic” e, “subsidiariamente, requer seja ao menos afastado o adicional à COFINS-Importação nos 90 dias posteriores à publicação da MP 794/2017, a fim de se respeitar a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, ‘c’ c.c. 195, § 6º da Constituição Federal, com a declaração do direito da Recorrente de compensar administrativamente os recolhimentos indevidos entre 01/07/2017 e 06/11/2017, devidamente corrigidos pela Selic” (fl. 15, e-doc. 112).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região resolveu a controvérsia sobre a legitimidade da cobrança do “adicional da Cofins-Importação previsto no art. 8º, § 21, da Lei 10.865/2004” (fl. 2, e-doc. 88), com os seguintes fundamentos:



    “Quanto ao argumento de que a restauração da eficácia do §21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004 pela MP 794/2017 implicaria em majoração de tributo sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, o que afastaria a exigência do adicional entre o período de 09/08/2017 até 06/11/2017, cabe consignar que tem prevalecido nesta c. Turma o entendimento de que a MP 794/2017 não criou e nem majorou tributo, mas apenas restabeleceu dispositivo legal que estava suspenso e que previa a cobrança. (...)



    Em síntese, não se aplica a majoração de alíquota prevista pelo §21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004 apenas quanto aos fatos geradores ocorridos nos períodos de 01/07/2017 a 08/08/2017 e de 07/12/2017 a 08/12/2017” (fls. 10-13, e-doc. 88).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que medida provisória não convertida não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, pelo seu caráter transitório e precário. Confira-se, por exemplo, este julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO § 10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente. 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 3. Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da demanda” (ADI n. 5.709, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2019).



    Sobre os efeitos das medidas provisórias, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.411.445/RS, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assentou que “a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos em face do seu caráter transitório e precário. A revogação somente existirá quando a medida provisória for aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, fazendo surgir nova lei. Entretanto, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a primeira lei vigente no ordenamento, e que estava suspensa, voltará a ter eficácia” (Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    Portanto, não procede a alegação recursal de “ilegalidade pelo desrespeito à vedação à repristinação (art. 2º, §3º, da LINDB c.c. art. 62 da CF)” (fl. 3, e-doc. 112), pois o Supremo Tribunal Federal tem acentuado que “a restauração de eficácia não se confunde com o instituto da repristinação, gerando efeitos desde a data de edição da medida provisória não convertida” (RE n. 1.395.472-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023) e que “a repristinação de normas, no ordenamento jurídico brasileiro, depende de expressa determinação legal, como dispõe o § 3º do art. 3º da Lei de Introdução do Código Civil” (MS n. 25.845, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.8.2015).



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a suspensão da cobrança do adicional de um ponto percentual da Cofins-Importação pela Medida Provisória n. 774/2017, que depois perdeu validade, manteve a exigibilidade da exação tributária, sem necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, pela ausência do elemento surpresa. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. NÃO REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 10.865/2004. EFICÁCIA SUSPENSA NA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/2017 E 794/2017. MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO CONVERTIDAS EM LEI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.540.595-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COFINS - IMPORTAÇÃO. TEMA 1047/STF. MP Nº 774/2017, MP Nº 794/2017. VALIDADE DA MAJORAÇÃO, EM UM PONTO PERCENTUAL, DA ALÍQUOTA DA COFINS-IMPORTAÇÃO APÓS A MP Nº 774/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL GARANTIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. 1. Medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico devido ao seu caráter transitório e precário. A revogação da medida provisória (expressa ou tacitamente) restaura a eficácia da primeira lei, que estava suspensa. 2. Impossibilidade de afastar a anterioridade nonagesimal, pois configura violação ao princípio da non reformatio in pejus. Recurso parcialmente provido. 3. Agravo parcialmente provido. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem” (RE n. 1.411.445 ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. MP nº 774 e 794, de 2017. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. A perda da eficácia da Medida Provisória nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação” (RE n. 1.395.908-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário.Cofins-importação. Adicional de 1%. MP nº 774/2017. Ausência de conversão em lei. Caráter transitório e precário. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.364.134-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma DJe 30.3.2023).



    Verificada, na espécie em exame, a ausência de contrariedade ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora